Tribunal: STF
Processo: ARE 1281624
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança Ato administrativo Servidora pública temporária, admitida nos termos da L.C. n. 1.093/09 - Pretensão de reconhecimento do direito de gozar a licença maternidade pelo prazo de 180 dias, nos termos da Lei n. 11.770/08 Cabimento Lei n. 11.770/08 que, embora não seja auto-aplicável, foi regulamentada pela L.C. n. 1.054/08 Questão controvertida que vem se resolvendo pela aplicação do art. 198, da Lei n. 10.261/68 a todos os servidores, inclusive os temporários, posto que estes não foram excluídos do referido comando legal Precedentes - Recursos oficial e voluntário desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 7º, inciso XVIII, 37, inciso IX, 39, §3º, 40, §§ 12 e 13, e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A r. sentença não merece qualquer reparo.
    A Lei n. 11.770/08, que “Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991”, estabeleceu em seus arts. 1º e 2º, que: 
    (...)
    Ao que se apura dos artigos legais supra, a Lei n. 11.770/08 não é autoaplicável, dependendo de regulamentação do respectivo ente federado para fins de sua aplicação.
    No Estado de São Paulo, a regulamentação veio com a publicação das Leis Complementares ns. 1.054/08 e 1.196/13, que alteraram o art. 198 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n. 10.261/68), dispondo que: 
    (...)
    Muito embora o referido dispositivo legal seja expresso ao usar a palavra “funcionário público”, dando a entender que aos demais servidores públicos não se aplicaria esta regra legal, não é possível dar-se esta interpretação diante do regramento constitucional vigente.
    Com efeito, o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal garante a proteção à trabalhadora gestante.
    Por outro lado, aos servidores contratados temporariamente, antes regidos pela Lei Complementar n. 500/74, a qual foi atualmente substituída pela Lei Complementar n. 1.093/09, sempre se entendeu por se aplicarem as regras do Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais, posto serem estes considerados funcionários públicos em “sentido amplo”.
    Por tais razões, a estes se lhes estendeu a licença-prêmio, os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), etc...
    Ora, se são eles considerados funcionários públicos lato sensu para tais finalidades, também devem ser no que tange ao direito de licença à servidora gestante, cabendo a extensão da aplicação da referida lei igualmente neste caso.
    (...)
    Daí porque a r. sentença merece subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente